Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-53.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. SÚMULA 231/STJ. PENA CORPORAL MANTIDA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.
1. Não se conhece do pleito defensivo para o reconhecimento da redução da pena fundada na reanálise das circunstâncias judiciais, por falta de interesse recursal, eis que todas as circunstâncias judiciais já foram valoradas de forma favorável ao acusado na sentença. Recurso parcialmente conhecido, ou seja, tão somente, quanto ao pleito para a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea.
2. Se o réu confessou ter agredido fisicamente a vítima, seu pai, com golpes de cassetete, nas vezes em que foi ouvido, cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação a este crime, na segunda fase da dosimetria, sem, contudo, alterar o montante de pena final imposto (Súmula 231/STJ e Tema 158/STF).
3. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 77, do Código Penal, concede-se ao acusado a suspensão condicional da pena, pelo período de 2 (dois) anos, com as condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.